Tribunal: TJPA
Processo: 0864468-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864468-11.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAQUIM PINHEIRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0864468-11.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040

APELADO: JOAQUIM PINHEIRO MARQUES

ADVOGADO: WELSON FREITAS CORDEIRO - OAB/PA 16.178

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE
IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)
. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. CABIVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à ambos os recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença
(Id. 14059634) proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente os pedidos da inicial, a fim de que a Ré custeie todos os custos envolvidos no procedimento TAVI (Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea) conforme prescrito em laudo médico.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, onde a parte autora alega que foi diagnosticado com uma gravíssima patologia cardíaca, havendo a necessidade de urgente procedimento cirúrgico para, Implante de Marca-Passo Temporário a Beira do Leito; Cateterismo da Artéria Radial – Para Pam; Cateterismo Cardíaco com Cineangiocoronariografia e Ventriculografia; Implante Transcatéter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI); Implante de Cateter Venoso Central por Punção, para NPP, QT, Hemodepuração; Angiografia por Cateterismo não Seletivo de Grande Vaso; Arterioplastia da Femoral Profunda; e Volvoplastia Percutânea por via Arterial ou Venosa.

Afirma que o método consiste na cirurgia denominada de TAVI, indicado pelo médico cardiologista do autor foi recusado pela requerida.

Em sentença de id. 14059634, o douto Juízo de primeiro grau, julgou totalmente procedente a demanda, condenando a Ré a custear todos os custos envolvidos no procedimento TAVI (Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea) conforme prescrito em laudo médico, além de danos morais fixados em R$ 10.000,00.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação (id. 14059635), onde em apertada síntese alega que a parte autora teve seu pleito negado pela Operadora, uma vez que não se enquadrava nos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização nº 143, disposta no anexo II, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, bem como que a mera inadimplência contratual não gera indenização por dano moral.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 14059640, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na recusa do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia através do método de
Implante Transcatéter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI)
e a condenação em danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso, incontroverso o vínculo contratual entre as partes, o diagnóstico de patologia cardíaca e a necessidade de realização Implante Transcatéter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) que, conforme extraído do relatório médico (id. 14059510 - Pág. 4) é o procedimento mais seguro para o caso clinico do autor, com impacto expressivo na mortalidade e qualidade de vida do paciente, sendo menos evasivo que a cirurgia por toracotomia, realizado por via femural com punção, anestesia local e sedação, dispensando anestesia geral. A alta é precoce e tem baixos índices de infecção hospitalar.

O aludido procedimento consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sendo de inegável abusividade condicionar sua cobertura à observância de Diretriz de Utilização (DUT).

Assim, se a patologia detém cobertura obrigatória, da mesma forma e pelos mesmos motivos, não há se falar em exclusão do tratamento. A obrigação de fornecimento e custeio exsurge da simples leitura dos artigos 10 e 12, da Lei nº 9.656/98 os quais dispõem sobre as exigências mínimas do plano referência de assistência à saúde, compreendida a cobertura do tratamento solicitado pelo médico assistente (REsp:1961897/SP Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 14/02/2023).

Note-se que a relação jurídica dos autos envolve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (súmula 608/STJ). O usuário de plano de saúde tem o direito de realizar o tratamento necessário, sob pena de desnaturar o objetivo do contrato de saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social os quais norteiam as relações contratuais. Sua natureza veda a exclusão da cobertura da terapia prescrita, porquanto essencial à saúde (art. 51, § 1º, I e II, CDC). Nesse sentido: AgInt no REsp 1919906, Ministro MOURA RIBEIRO. DJ de 15.4.2021; AgInt no REsp 1902656/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021.

Sendo assim, cabe ao médico, e não ao plano de saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente, sendo que diante de sua expressa indicação, a exclusão de cobertura se revela ilegítima, por contrariar o próprio objeto do contrato, (artigo 51, IV, CDC).

Sabido ainda que os planos de saúde estão intimamente ligados aos anseios sociais de controle dos riscos ao segurado e seus dependentes. Deve-se atentar também, para o fato de que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação jurídica, estando em jogo direitos personalíssimos, quais sejam, a vida, a saúde, a integridade física e psíquica, além da dignidade humana, que também deve servir de norte para a interpretação da lei e do contrato trazido à colação.

Ao ensejo de tais considerações, a negativa da cobertura do procedimento requerido mostra- se, de fato, abusiva.

Saliente-se que, ao contrário do que afirma a apelante, sua conduta é inadequada e abusiva, o que contraria a boa-fé da contratada, porquanto veda a realização da expectativa legítima da prestação dos serviços almejados.

Assim, ao negar atendimento ao beneficiário, a ré acabou por deixar de cumprir obrigação legal, violando, ainda, os princípios norteadores das relações contratuais, especialmente a boa-fé objetiva.

Logo, a conduta da ré enseja compensação por dano moral, haja vista a ofensa a direito da personalidade da segurada, especialmente, frise-se, diante da situação de vulnerabilidade em que a parte autora se encontrava.

Traduz-se, assim, em notória abusividade a negativa da ré em prestar o serviço de urgência recomendado para o autor, na técnica mais moderna e com menores riscos. Daí não prosperar as razões recursais da parte ré.

Na mesma direção:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Na hipótese, reverter a conclusão do tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1.554.884/SP - Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva -Terceira Turma - julgado em 30/03/2020 - DJe 07/04/2020).

Deste modo, restou devidamente caracterizado nos autos o nexo causal entre o dano causado à parte demandante e a ação produzida pela parte requerida, competindo ao demandado o ressarcimento dos danos morais, conforme prescrição do art. 6º da Lei 8.078 /90.

Ante o exposto, conheço do recurso e Nego-lhe PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Em observância ao art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024